Tribunal: STF
Processo: ARE 1604351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO FUNSAÚDE. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÈNCIA NÃO PREENCHIDAS. REVERSÃO PARA AMPLA CONCORRÈNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à avaliação de seus títulos, relativo ao edital n° 03/2021 da FUNSAÚDE para o cargo de Médico Mastologia 24 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o edital n° 03/2021 da FUNSAÚDE autoriza a convocação de candidatos da ampla concorrência aprovados até 3 (três) vezes o número de vagas para a avaliação de títulos, em caso de não preenchimento das vagas destinadas a candidatos negros e com deficiência, analisando se ocorrera indevida ingerência do Poder Judiciário nos critérios do edital do concurso, e à luz dos princípios da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes
III. Razões de decidir
3. Houve sucessão processual da FUNSAÚDE pelo Estado do Ceará, tornando-o parte legítima para a interposição do presente apelo.
4. O edital n° 03/2021 da FUNSAÚDE estabelece na cláusula 3.1 um total de 5 vagas destinadas ao cargo de Médico Mastologia 24 horas, sendo 3 para a ampla concorrência, 1 reservada para pessoas com deficiência e 1 para candidatos negros. Os candidatos aprovados até o triplo das vagas terão seus títulos avaliados e, na eventualidade do não preenchimento das vagas reservadas aos negros e PCD, serão convocados os demais candidatos aprovados, conforme previsão nas cláusulas 6.8 e 8.9 do edital.
5. A exegese e o efeito prático da norma editalícia permitem concluir pela análise de títulos dos candidatos da ampla concorrência aprovados até o triplo de vagas em razão do não preenchimento das vagas destinadas às cotas, sob pena de esvaziamento da norma editalícia 12.1.
6. No caso dos autos, considerando que foram ofertadas 5 vagas para o cargo em que a impetrante concorreu e que não foram preenchidas as vagas reservadas, os aprovados até a 15" posição deveriam ter seus títulos avaliados. Assim, considerando que a autora foi aprovada na 13ª classificação, tem direito líquido e certo de participar da fase de títulos.
7. Desse modo, não há que se falar em indevida interferência do Poder Judiciário nos critérios objetivos do edital ou no mérito administrativo, mas ao contrário, está se fazendo cumprir o comando editalício, sem que se configure em violação à isonomia, podendo o Poder Judiciário intervir em situações ilegais ou abusivas, mesmo em casos que envolvam concursos públicos.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É legitima a convocação, para a fase de avaliação de títulos no concurso regido pelo edital n° 03/2021 da FUNSAÚDE, de candidatos da ampla concorrência aprovados em até três vezes o número de vagas, caso as vagas reservadas a cotistas não sejam preenchidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente